Tribunal: STF
Processo: AI 497541
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-02-15
Data de publicação: 2005-02-15

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA
À CONSTITUIÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA: SÚMULA 343-STF.
I. - Inatacados os
 fundamentos da decisão agravada, torna-se inviável o recurso.
Precedentes.
II. - Somente a ofensa direta à Constituição autoriza
a admissão do recurso extraordinário. No caso, o acórdão limita-se a
 interpretar normas infraconstitucionais.
III. - O debate acerca da
 aplicabilidade da Súmula 343-STF não viabiliza o acesso à via
recursal extraordinária, por referir-se a tema de natureza
infraconstitucional.
IV. - Agravo não provido.